Tribunal: TJMT
Processo: 1011388-88.2019.8.11.0015
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011388-88.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARTINHO ESTEVAO DOMINGOS - CPF: 966.186.988-04 (APELADO), ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS - CPF: 378.473.841-91 (ADVOGADO), MARCIA ANA ZAMBIAZI - CPF: 535.818.301-91 (ADVOGADO), JOAO FRANCISCO MARTINS DOS SANTOS - CPF: 036.870.411-40 (ADVOGADO), LUCILEI VIEIRA DA SILVA DOMINGOS - CPF: 117.523.148-75 (APELADO), ADELINO JORGE DA SILVA SERRA - CPF: 206.423.422-53 (APELANTE), ISMAEL DOS SANTOS - CPF: 888.663.003-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDENCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ULTRAPASSAGEM SEM AS DEVIDAS CAUTELAS – INVASÃO DA CONTRAMÃO – MORTE DO FILHO DOS AUTORES – ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU CULPA CONCORRENTE – NÃO COMPROVAÇÃO – EXCESSO DE VELOCIDADE DA VÍTIMA E FARÓIS APAGADOS – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSENCIA DE TESTEMUNHA OCULAR – VELOCÍMETRO TRAVADO APÓS O ACIDENTE – AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA – RESPONSABILIDADE DO REQUERIDO – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – DANOS MORAIS MANTIDOS –
OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O condutor deve ter domínio de seu veículo a todo momento, conduzindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Levando em consideração as provas existentes no processo, em especial o Boletim de Acidente de Trânsito e as fotografias do sinistro, os quais comprovam a ultrapassagem indevida pelo requerido, dando causa à colisão, há que ser mantida a sentença que reconheceu a responsabilidade civil da parte requerida no acidente de trânsito.

O condutor que não observa adequadamente as condições de ultrapassagem é responsável por eventual colisão frontal que ocasionou a morte do filho dos autores.

No caso, não consta dos autos qualquer indício de que o filho dos autores trafegasse acima do limite permitido, ou que estivesse com os faróis apagados, haja vista a ausência de testemunha ocular ou de perícia técnica.

Em caso de acidente de trânsito com vítima fatal, o dano moral é presumido, consistindo na dor e na angústia sofrida por aquele que perde um ente querido de maneira tão trágica

O
quantum
indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Não constatado o excesso na fixação do valor, há que ser mantido o valor de R$ 50.000,00 em favor de cada requerente fixado na sentença.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ADELINO JORGE DA SILVA SERRA
contra a sentença que julgou procedente a
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada por
MARTINHO ESTEVÃO e JUCILEI VIEIRA DA SILVA DOMINGOS,
para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em favor de cada um dos requerentes, cuja correção monetária será feita pelo INPC a partir da prolação da sentença, nos termos da Súmula 362/STJ, com incidência de juros moratório de 1% ao mês, devidos a partir do evento danoso (19/06/2019 – Súmula 54/STJ). Condenou, ainda, o requerido, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15.

Inconformado com a sentença, o apelante/requerido sustenta que é incontroversa a ocorrência do acidente, no entanto, ausente prova concreta a demonstrar o efetivo agir culposo do recorrente (
indelicitatis facti
).

Sustenta que houve culpa exclusiva da vítima ou culpa concorrente, haja vista que o autor conduzia seu veículo em velocidade excessiva para o local e com os faróis apagados, circunstâncias que contribuíram para a ocorrência do evento danoso.

De forma sucessiva, o recorrente pede a redução do valor da condenação por danos morais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em favor de cada recorrido, valor razoável diante da existência de excludente de culpa exclusiva da vítima ou culpa concorrente e diante da capacidade econômica da parte.

Ao final, requereu o provimento do recurso e a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a ação e caso não seja esse o entendimento, seja aplicada a culpa concorrente.

As contrarrazões foram juntadas no ID nº 145998207, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
MARTINHO ESTEVÃO DOMINGOS e JUCILEI VIEIRA DA SILVA DOMINGOS
ajuizaram
Ação de Indenização por Danos Morais
em face de
ADELINO JORGE DA SILVA SERRA,
alegando que, no dia 19/06/2019, na condução do veículo FORD ECOSPORT, placa QDK-0172, na altura do KM 891,2 da BR-163, o requerido invadiu a pista contrária da rodovia, ao tentar “forçar” uma ultrapassagem, entrando na contramão e vindo a atingir frontalmente o veículo FIAT STRADA WORKING, placa QEI-7832, que era conduzido pelo filho dos requerentes, RAFAEL SILVA DOMINGOS, que veio a óbito.

Afirmaram que sofreram abalo de ordem moral, tendo em vista a perda repentina do filho e que o requerido tem responsabilidade pelo evento, uma vez que agiu com culpa.

Ao final, requereram a condenação do requerido ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

A i. magistrada Dra. Giovana Pasqual de Mello julgou procedente a ação, conforme relato já exposto.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pela parte requerida.

Pois bem
.

Da análise do feito, observa-se que em 16/09/2019, na BR 163 na cidade de Cláudia/MT, ocorreu o acidente de trânsito relatada pela parte autora/apelada, constando do Boletim de Acidente de Trânsito a seguinte narrativa:

“No dia 19/06/2019 por volta das 14h00min, no Km 891,2 da BR163, em Cláudia/MT, ocorreu um acidente de trânsito do tipo colisão frontal, com 3 vítimas feridas gravemente e 2 óbitos. Os veículos foram: V1 – Fiat/Strada de cor branca, de placas QEI7832, que era conduido por RAFAEL SILVA DOMINGOS, CPF 333.357.828-01, que tinha como passageira Elen de Souza Silva, CPF 017.939.129-59, ambos em óbito; V2 – Ford/Ecosport de cor vermelha, de placas QDK0172, que era conduzido por ADELINO JORGE DA SILVA SERRA, CPF 206.423.422-53, que tinha como passageiras MARIA SANDRA CUSTÓDIO DA SILVA, CPF 520.282.322-34 e CAROLINA RODRIGUES DA SILVA, CPF 061.266.602-69, ambos removidos com lesões graves. Com base nas informações iniciais, verificou-se que V1 seguia fluxo na rodovia BR 163 no sentido crescente, quando foi atingido frontalmente em sua faixa de deslocamento pelo V2, que transitava sentido oposto. Após a colisão, ambos os veículos saíram do leito carroçável pelo bordo do sentido crescente, tendo o V1 sofrido tombamento e imobilizado sobre sua lateral direita; V2 imobilizou-se sobre pneus. A dinâmica presumível do acidente encontra-se representada no croqui. Não havia marcas de frenagem no pavimento bme como eram escassos os vestígios/partes veiculares sobre o leito viário que corroborassem par maior elucidaão do evento.”
(ID nº 145997690)

No citado Boletim de Acidente de Trânsito, consta o “V1” como sendo, FIAT/STRADA de cor branca, de placas QEI 17832 do filho dos autores e “V2” FORD/ECOSPORT de cor vermelha, de placas QDK 01772, do requerido.

Outrossim, constou do Boletim de Acidente de Trânsito, o
croqui
da cena do acidente. Vejamos (ID nº 145997690):

In casu
, ao analisar o CROQUI do Boletim de Acidente de Trânsito e fotografias dos veículos, observa-se que o veículo do requerido (V2) entrou na contramão da rodovia para realizar a ultrapassagem, culminando na colisão com o veículo do filho dos autores (V1).

Ao sentenciar, a i. magistrada
a quo
bem concluiu que pelas provas produzidas nos autos, o requerido conduzia o veículo ECOSPORT, e com o fim de realizar a manobra na ultrapassagem, invadiu a contramão da rodovia, por onde trafegava o veículo do filho dos requerentes, causando o abalroamento entre os veículos.

Ao atribuir a culpa ao requerido, a magistrada fundamentou que:

“A ocorrência do acidente é incontroversa nos autos, mas as partes divergem acerca da culpa pelo sinistro. Sobre a dinâmica do acidente, extrai-se o seguinte do Boletim de Ocorrência nº 19032417B01, lavrado pela Polícia Rodoviária Federal (id. 23201823 – págs. 1 a 12):

“No dia 19/06/2019 por volta das 14h00min, no Km 891,2 da BR163, em Cláudia/MT, ocorreu um acidente do tipo colisão frontal, com 3 vítimas feridas gravemente e 2 óbitos. Os veículos envolvidos foram: V1 – Fiat/Strada de cor branca, de placas QEI7832, que era conduzido por RAFAEL SILVA DOMINGOS, CPF 333.357.828-01, que tinha como passageira Elen de Souza Silva, CPF 017.939.192-59, ambos em óbito: V2 – Ford/Ecosport de cor vermelha, de placas QDK0172, que era conduzido por ADELINO JORGE DA SILVA SERRA, CPF 206.423.422-53, que tinha como passageiros MARIA SANDRA CUSTÓDIO DA SILVA, CPF 520.282.322-34 e CAROLINA RODRIGUES DA SILVA, CPF 061.266.602-69, ambos removidos com lesões graves.

Com base nas informações iniciais, verificou-se que V1 seguia fluxo na rodovia BR 163 no sentido crescente, quando foi atingido frontalmente em sua faixa de deslocamento pelo V2, que transitava sentido oposto. Após a colisão, ambos os veículos saíram do leito carroçável pelo bordo do sentido crescente, tendo o V1 sofrido tombamento e imobilizado sobre sua lateral direita; V2 imobilizou-se sobre pneus. A dinâmica presumível do acidente encontra-se representada no croqui. Não havia marcas de frenagem no pavimento bem como eram escassos os vestígios/partes veiculares sobre o leito viário que corroborassem para maior elucidação do evento.”

Analisando o croqui que acompanhou o boletim de ocorrência, verifica-se que o veículo do requerido (V2) entrou na contramão da rodovia para realizar a ultrapassagem, dando azo à colisão com o veículo do filho dos requerentes (V2), sendo que os dois veículos saíram fora da pista.

No Boletim de Ocorrência nº 2019.184402, lavrado pela Delegacia de Polícia Civil de Sinop/MT, no dia seguinte ao acidente (id. 23201820 – pág. 1), consta o seguinte:

“ESTA EQUIPE DE PLANTONISTAS, AO RECEBER O PLANTAO DESTA DATA 20/06/2019, RECEBEU A INFORMAÇÃO DO CHEFE DO PLANTAO ANTERIOR IPC ALMIRSOM CAMPOS QUE NA DATA DE ONTEM, 19/06/2019, OCORREU UM ACIDENTE DE TRANSITO COM VÍTIMAS FATAIS NA BR 163, PRÓXIMO AO CASTANHAL, NAS PROXIMIDADES DA DIVISA COM O MUNICIPIO DE CLÁUDIA-MT (...). ENTRAMOS EM CONTATO COM O AGENTE DA PRF THIAGO ALGAYER, QUE NÃO ESTAVA DE PLANTÃO MAS QUE VERIFICOU COM O PRF ANTONIO O QUAL REPASSOU AS INFORMAÇÕES ACERCA DO ACIDENTE BEM COMO OS DETALHES. QUE O PRF ANTONIO REPASSOU A INFORMAÇÃO DE QUE POR VOLTA DAS 14H00, APARENTEMENTE O CONDUTOR DO VEÍCULO ECOSPORT QDK 0172 ADELINO JORGE DA SILVA SERRA TERIA “FORÇADO” UMA ULTRAPASSGEM INVADINDO A PISTA DE ROLAMENTO CONTRÁRIA DESTA FORMA COLIDINDO FRONTALMENTE COM O VEÍCULO FIAT STRADA PLACA QEI 7832 E QUE EM DECORRÊNCIA DA COLISÃO AS PESSOAS DE ELEN DE SOUZA SILVA E RAFAEL SILVA DOMINGOS OS QUAIS ESTAVAM NA FIAT STRADA FALECERAM AINDA NO LOCAL DO ACIDENTE E QUE AS DEMAIS VÍTIMAS SENDO CAROLINA RODRIGUES DA SILVA, MARIA SANDRA CUSTODIO DA SILVA E ADELINO JORGE DA SILVA SERRA FORAM CONDUZIDOS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE SINOP-MT ATÉ O HOSPITAL REGIONAL DE SINOP-MT. QUE NO LOCAL DO ACIDENTE FORAM AS EQUIPES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SINOP-MT, DA POLITEC, IML E POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL E QUE AS INFORMAÇÕES RELATADAS NESTE BOLETIM FORAM REPASSADAS PELO PRF ANTONIO. QUE NÃO FOI REPASSADO PARA ESTE EQUIPE DE PLANTONISTAS NENHUMA INFORMAÇÃO REFERENTE AO DESTINO/ENCAMINHAMENTO DOS VEÍCULOS ENVOLVIDOS NEM SOBRE OS PERTENCES/DOCUMENTOS DAS VÍTIMAS E QUE TEMOS ACESSO A FOTOS DOS DOCUMENTOS DE TODOS OS ENVOLIDOS PELO CONTATO VIA WHATSAPP DA PERITA NAYANE A QUAL FEZ O LOCAL DO ACIDENTE. REGISTRA-SE.”
(ID nº 145998202)

Para corroborar os fatos alegados na inicial, a juíza singular citou trecho do depoimento da testemunha ANTONIO BARBOSA, policial rodoviário federal, que atendeu a ocorrência do acidente de trânsito,
in verbis:

“que até o local são aproximadamente 30 a 40 minutos; que chegou ao local, os veículos estavam imobilizados na posição de repouso após a colisão; que a equipe do corpo de bombeiros já estava realizando socorro às vítimas; que tinha bastante gente; que informalmente algumas pessoas que transitavam na rodovia, inclusive no sentido do veículo Ecosport, sentido decrescente da rodovia, declararam que instantes antes de passarem pelo local, elas foram ultrapassadas por esse veículo Ecosport, o qual transitava em uma velocidade relativamente incompatível com os demais usuários da rodovia; que algumas pessoas que declararam isso informalmente, se mostraram não surpresas com o acontecimento do acidente. Perguntado qual era a velocidade permitida para aquele trecho da rodovia, ele respondeu: “Eu não tenho certeza, mas a gente sempre faz o levantamento 2km antes e 2km após na busca de placa de regulamentação de rodovia. Quando não há essa placa de regulamentação, prevalece a velocidade regulamentar da via, no caso ali, naquela época, eu acho que ainda era de 110km/h; depois isso foi alterado. Ao ser indagado se, diante da narrativa de outras pessoas ali, ele não ouviu informações quanto ao outro veículo, mas somente do veículo Ecosport, que estaria fazendo ultrapassagens anteriormente, respondeu que ”sim, chamava atenção o descrito pelas testemunhas em relação a esse veículo; ao outro, eu acho que se tivesse alguma normalidade, muito provavelmente os populares que se encontravam no local, ou os usuários da rodovia que ficaram retidos ali no engarrafamento, eles teriam chegado até nós, é uma prática comum das pessoas virem até a gente, inclusive pra reportar esse tipo de alteração. Nessa ocasião especificamente, não houve, pelo menos não chegou até nós, nenhuma observação nesse sentido. ” Questionado se o local era permitido ultrapassagem, respondeu: não tenho certeza, mas eu acredito que era local permitido ultrapassagem em ambos os sentidos; isso fica consignado no croqui (...). Em seguida, lhe foi questionado se é normal quando um veículo se choca com outro de frente, na quilometragem onde aquele veículo estava percorrendo, seja 100, 150, 80, 50, o velocímetro parar naquela velocidade que o veículo estava percorrendo. Ele afirmou: “eu não tenho propriedade técnica para fazer essa avaliação; a gente faz o levantamento do local e registra as condições do veículo; pela norma não é viável considerar a condição elétrica ou posição mecânica desse tipo de componente do veículo; a gente ouve historicamente, mas isso é empírico que o ponteiro esteja no ponto de colisão, mas isso não é conclusivo, pode ser um falso positivo; eu afirmo para o senhor com a

experiência da fiscalização, esse tipo de observação ela não é conclusiva, precisaria de alguém com opinião técnica, com a capacitação técnica na indústria automotiva pra dar essa resposta afirmativa (...). As avaliações que a gente faz no veículo, a gente leva em conta são os danos do veículo. ” Continuou discorrendo: “que em todos os atendimentos buscam todos os vestígios; que quando possível analisa o interior do veículo; que quando chegou ao local do acidente, os bombeiros estavam saindo do local com as vítimas. Acerca da informação de que o veículo Ecosport estava em velocidade incompatível, foi indagado se isso significa que ele estava acima da velocidade permitida, tendo respondido: “Eu acho que não é bem essa colocação, a gente só fala em velocidade acima da permitida quando ela é quantificada, aferida por radar; por um comportamento médio dos usuários da rodovia, a gente vê velocidades desenvolvidas para veículos do tipo automóvel, do tipo caminhonete, do tipo caminhoneta sempre próximos ao limite superior da via; veículos pesados do tipo caminhão, bitrem, eles desenvolvem velocidades inferiores, inclusive, a gente calcula tempo médio de deslocamento nos intervalos, considerando essas diferenças médias e se o veículo transita de forma anormal na rodovia, é uma percepção dos demais usuários da via, vamos supor, uma pessoa que transita a 110km/h, passa um carro muito rápido por ele e se distancia muito rapidamente, é perceptível pelo senso humano que ele esteja numa velocidade incompatível, por isso a gente trata como incompatível (...). ”

Como se vê, não há dúvida de que o requerido, ao fazer uma ultrapassagem, invadiu a contramão da rodovia, por onde trafegava o veículo do filho dos autores, causando o acidente de trânsito.

Logo, deve ser afastada a alegação de culpa exclusiva da vítima ou mesmo de culpa concorrente, uma vez que o condutor do V2, ao efetuar a ultrapassagem, assumiu a produção de riscos, violando expressamente a legislação de trânsito.

Ou seja, o sinistro não teria ocorrido acaso o requerido não tivesse feito ultrapassagem sem as devidas cautelas, devendo a ele, portanto, ser imputado a culpa pelo evento danoso, máxime porque a nenhum motorista é deferido o direito de obstar a trajetória normal de outro imprudentemente.

Como sabido, na ocorrência de acidente como o do presente feito, há que se levar em consideração as normas do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, o qual é bem claro ao dispor em seu artigo 28 que: “
O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.
”.

E os seguintes artigos do Código de Trânsito Brasileiro referentes ao caso em questão,
in verbis
:

“
Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...)

X - todo condutor deverá, antes de efetuar uma ultrapassagem, certificar-se de que:

a) nenhum condutor que venha atrás haja começado uma manobra para ultrapassá-lo;

b) quem o precede na mesma faixa de trânsito não haja indicado o propósito de ultrapassar um terceiro;

c) a faixa de trânsito que vai tomar esteja livre numa extensão suficiente para que sua manobra não ponha em perigo ou obstrua o trânsito que venha em sentido contrário; (destaquei)

(...)

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade. [...]
”

Assim, levando em consideração o disposto na legislação de trânsito e as provas existentes no processo, tenho que laborou acertadamente a d. juíza singular ao reconhecer a culpa do requerido/apelante, o qual conduzia o veículo ECOSPORT (V2) que ao realizar a manobra de ultrapassagem, invadiu a contramão da rodovia e atingiu o veículo FORD/STRADA (V1) do filho dos autores/apelados que trafegava na mesma via e sentido de direção.

Sobre o tema, os seguintes julgados:

“APELAÇÕES CÍVEIS - RECURSO ADESIVO - ACIDENTE DE TRÂNSITO -
ULTRAPASSAGEM IMPRUDENTE - COLISÃO FRONTAL - CULPA CONSTATADA - RESPONSABILIDADE CIVIL
- DANOS MATERIAIS - DANOS MORAIS - DANOS ESTÉTICOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO. -O condutor que não observa adequadamente as condições de ultrapassagem é responsável por eventual colisão frontal que venha decorrer da imprudência -A responsabilidade civil traduz o dever de reparar o prejuízo em consequência de ofensa causada a um direito alheio -Todo aquele que causa dano a outrem é obrigado a repará-lo -O causador do acidente de trânsito tem o dever de ressarcir a vítima quanto aos danos materiais decorrentes do sinistro -Deve ser ressarcido o dano moral oriundo de acidente automobilístico que acrescenta evidente dor psíquica, decorrente do desconforto e sofrimento - O valor da indenização há de ser proporcional e razoável, considerando as condições dos envolvidos, de forma a satisfazer a vítima, punir o ofensor e, em caráter pedagógico, evitar reiteração, sendo possível a inclusão dos efeitos da lesão estética no quantum fixado em sede de danos morais.”

(TJ-MG - AC: 10000220956247001 MG, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 09/08/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/08/2022) destaquei

Ademais, o requerido/apelante não desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC/15, limitando-se à alegação de culpa exclusiva da vítima.

No caso, não consta dos autos qualquer indício de que o filho dos autores trafegava acima do limite permitido ou que estivesse com os faróis apagados.

Isto porque, não existe testemunha ocular do acidente e, conforme se verifica do depoimento do policial rodoviário federal que atendeu a ocorrência, sendo que algumas pessoas informaram que, antes de passarem pelo local da colisão, foram ultrapassadas pelo veículo do requerido (V2), que transitava em alta velocidade incompatível na rodovia e que não mostravam surpresas com o acidente, visto a forma que o veículo do requerido transitava. Confira:

“
que informalmente algumas pessoas que transitavam na rodovia, inclusive no sentido do veículo Ecosport, sentido decrescente da rodovia, declararam que instantes antes de passarem pelo local, elas foram ultrapassadas por esse veículo Ecosport, o qual transitava em uma velocidade relativamente incompatível com os demais usuários da rodovia; que algumas pessoas que declararam isso informalmente, se mostraram não surpresas com o acontecimento do acidente.”
(ID nº 145998196)

Outrossim, não obstante tenha alegado que o velocímetro do veículo da vítima teria travado em 200 km/h, tal fato não pode ser considerado como prova hábil a comprovar o alegado excesso de velocidade, uma vez que o velocímetro pode ter sofrido alterações em razão do impacto.

Ademais, relevante mencionar que não houve perícia técnica para atestar tal condição.

Desta forma, ausente prova de que o veículo conduzido pela vítima estaria em velocidade aproximadamente de 200 km/h, razão pela qual deve ser mantida a sentença neste ponto.

Neste particular cito, um fragmento da sentença:

“Ademais, o fato de o velocímetro do veículo da vítima ter travado em 200km/h, não pode ser considerada como prova hábil a comprovar o alegado excesso de velocidade, uma vez que pode ter sofrido alterações em razão do impacto. Ademais não restou demonstrado que a fotografia juntada pelo requerido, no id. 28130489, se trata do velocímetro do veículo da vítima, sobretudo porque ausente perícia técnica para atestar essa condição.

Além disso, não obstante a afirmação prestada pela testemunha, Thiago Aparecido da Silva Bevilaqua, funileiro que realizou orçamento de reparos no veículo do requerido, de que o velocímetro trava na velocidade em que o veículo estava, é relevante destacar que o mesmo não possui habilitação técnica na área para realizar este tipo de avaliação. Outrossim, conforme explicado pelo policial rodoviário federal, diante de sua experiência, este tipo de observação não é conclusiva, devendo ser feita por quem possui habilitação técnica, o que não é o caso dos autos.

Do mesmo modo, as informações prestadas por profissionais habilitados na área, apresentadas pelos requerentes na impugnação à contestação (id. 31122749), dão conta de que não há comprovação de que, nestas circunstâncias, o velocímetro trava na velocidade em que estava o veículo.

A respeito do assunto, pertinente a seguinte informação, extraída do sítio do Instituto de Engenharia:

“Toda vez que um acidente ganha destaque – seja local ou em rede nacional – logo surgem os boatos sobre a velocidade na qual “o velocímetro travou”, fator suficiente para que os peritos em palpites declarem a velocidade exata em que o carro estava no momento do acidente. Mas quem falou que os velocímetros “travam” na velocidade da batida? Em alguns acidentes os velocímetros travam simplesmente devido aos danos causados aos componentes do sistema, geralmente nos acidentes de maior monta, ocorridos em maior velocidade. Mas isso também não indica que o carro estava na velocidade indicada pelo velocímetro danificado, pois a maioria dos carros modernos usa velocímetros mecânicos ou eletrônicos, e em nenhum deles há dispositivos capazes de travar o ponteiro (....) Então por que eles travam?

Simples: por que eles são danificados no acidente e não há um sistema de segurança que mantenha o ponteiro imóvel, independente das condições do velocímetro. Alguns velocímetros eletrônicos têm uma mola de retorno do ponteiro, mas em geral o motor de passo trava assim que a alimentação do painel é interrompida.

Só que isso não significa que a velocidade indicada foi a mesma da batida, pois os velocímetros medem a velocidade por meio do movimento das rodas do carro. Se por algum motivo elas girarem no ar — em um capotamento ou salto — a velocidade indicada será superior à real, da mesma forma que em caso de travamento das rodas — por frenagem, derrapagem ou deformação da carroceria — a velocidade indicada pode ser zero, o que pela lógica dos peritos em palpite indicaria que o carro bateu parado...” (É verdade que o velocímetro sempre trava na velocidade do acidente? www.institutodeengenharia.org.br, 2013. Disponível em: https://www.institutodeengenharia.org.br/site/2013/07/01/e-verdade-que-o-velocimetro-sempre-trava-na-velocidade-do-acidente/>. Acesso em: 15/08/2022.”
(ID nº 145998202)

Corroborando o caso dos autos, o seguinte julgado:

“GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DA PARTE E DOCUMENTOS QUE ATESTAM A IMPOSSIBILIDADE DE CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. DEFERIMENTO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO.
INVASÃO DA VIA PREFERENCIAL PELA RÉ. BOLETIM DE OCORRÊNCIA E PROVA ORAL QUE ASSIM ATESTAM. EXCESSO DE VELOCIDADE PELO AUTOR NÃO PROVADO DE FORMA ESCORREITA.
VELOCÍMETRO TRAVADO APÓS O SINISTRO QUE PODE TER SIDO ALTERADO EM RAZÃO DO IMPACTO.
ÚNICA TESTEMUNHA OCULAR DO ACIDENTE QUE AFIRMA QUE OS VEÍCULOS SEGUIAM EM VELOCIDADE NORMAL. INVASÃO DE PREFERENCIAL, ADEMAIS, QUE SE TRATA DE CAUSA PREPONDERANTE À COLISÃO. ART. 36 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. SITUAÇÃO QUE SE DESTACA AO EVENTUAL EXCESSO DE VELOCIDADE. CULPA CONCORRENTE AFASTADA. DANOS MATERIAIS ATESTADOS POR ORÇAMENTO, NÃO DERRUÍDO POR PROVA ROBUSTA EM CONTRÁRIO. PEDIDO CONTRAPOSTO IMPROCEDENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA CONFIRMADA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI 9.099/1995. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

(TJSC, PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL n. 0303500-83.2018.8.24.0015, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Paulo Marcos de Farias, Primeira Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. Thu May 27 00:00:00 GMT-03:00 2021) destaquei

Desta feita, não há que falar em culpa exclusiva da vítima ou concorrência de culpas, haja vista que o acidente se deu pela conduta do requerido que realizou ultrapassagem sem as devidas cautelas, causando o abalroamento entre os veículos.

Diante do reconhecimento da culpa exclusiva do requerido/recorrente, de se verificar a sua responsabilidade na reparação pelos danos morais.

É cediço que com o advento da Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, incisos V e X, consolidou-se a indenização dos danos morais em nosso sistema jurídico.

No caso,
não há dúvida acerca do seu cabimento, isso porque o fato em questão trouxe imensurável abalo aos autores, visto que lhes imprimiu dor, sofrimento, tristeza, saudade, angústia, não havendo dúvidas de que a perda de um ente querido enseja à pessoa todos esses sentimentos.

Cumpre registrar que conforme precedentes do STJ, a perda brusca de ente querido em acidente de trânsito causa danos morais, não dependendo da prova do abalo psicológico, por se tratar de dano moral puro (
in re ipsa
).

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL DEMONSTRADOS. MORTE
DE CÔNJUGE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. - Demonstrada a conduta ilícita, bem como o dano e o nexo de causalidade entre ambos, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, a medida que se impõe é a obrigação de reparar os prejuízos causados -
Conforme precedentes do STJ, a perda brusca de ente querido em acidente de trânsito causa danos morais, não dependendo de prova do abalo psicológico, por se tratar de dano moral puro (in re ipsa)
- A fixação do quantum indenizatório devido a título de danos morais deve se pautar nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observados o caráter pedagógico, punitivo e reparatório da indenização
.

(TJ-MG - AC: 10105120082026001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 18/07/2019, Data de Publicação: 30/07/2019) destaquei

Nesses termos, deve se manter a verba indenizatória por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em favor de cada um dos requerentes, mostrando-se justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelos genitores da vítima.

Com estas considerações,
nego provimento
ao recurso. No mais, majoro os honorários advocatícios a que foi condenado o apelante, acrescentando mais 2% (dois por cento) sobre o montante fixado na sentença.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022